Tribunal: STF
Processo: RHC 219502
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Paulo Eduardo Galvão Vizaco interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE. 



    PACIENTE CIVIL INVESTIGADO EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO BRASONADA. 



    O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, SÓ OCORRE EM SITUAÇÕES ESPECIALÍSSIMAS, SENDO ADMITIDO QUANDO, DE FORMA CLARA E PRECISA E SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO, CONSTATA-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE AUTORIA. 



    O IPM É UM PROCEDIMENTO QUE TEM POR ESCOPO REUNIR OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POR MEIO DELE SÃO COLHIDAS AS PROVAS QUE, POSTERIORMENTE, PODERÃO SER VALIDADAS NO CURSO DO PROCESSO E SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÁ SER TRANCADO. 



    É POSSÍVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, AO ADOTAR OS MECANISMOS APURATÓRIOS, INSTAURE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR A FIM DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO NO QUAL O PACIENTE, MESMO NÃO ESTANDO NA CONDIÇÃO DE INDICIADO, É ELEMENTO PRIMORDIAL PARA A OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A APURAÇÃO OBTENHA ÊXITO.



    IRRAZOÁVEL OBSTAR A CONTINUIDADE DE UM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SOBRETUDO NA HIPÓTESE DE A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR PROCEDER COM ESTABILIDADE A INVESTIGAÇÃO NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SUFICIENTES E APTAS A ELUCIDAR OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTANTES NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL.



    DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME. 



    (HC 7000296-41.2022.7.00.0000/SP, ministro Claudio Portugal de Viveiros)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, pelo que pretende o trancamento do inquérito policial militar instaurado em seu desfavor.



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo recorrente e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Conforme se constata dos autos, trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado em desfavor da parte recorrente a fim de apurar possível delito de posse ilegal de arma de fogo pertencente ao Exército Brasileiro. 



    Registre-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal - ou do inquérito policial militar, como no caso dos autos - só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    No caso em exame, verifico que o próprio Ministério Púbico Militar, em suas contrarrazões recursais, deixou evidenciada a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte recorrente de que ausente a tipicidade da conduta. Confira-se:



    O Paciente é Caçador, Atirador e Colecionador – CAC, CR nº 28.143, encontrando-se na condição de investigado por suposta conduta ilícita em relação à origem, aquisição, registro e, sobretudo, posse de arma de fogo de uso restrito brasonada, apesar de constar nos autos que o paciente apresentou toda a documentação exigida referente a arma abrasonada. A pistola possuía o CRAF (certificado de registro de arma de fogo) expedido pelo próprio Exército Brasileiro em nome do recorrente/paciente com validade até 31/01/2022, ou seja, estava, em tese, totalmente regular. 



    A pistola em questão foi herança de seu avô, que era Capitão do Exército, aproximadamente no ano de 1996, tendo sido regularizada no ano de 2008, na época da anistia, tanto que ele possuía o CRAF da arma desde 22/7/2008, sendo renovado em 22/03/2012, e por último em 02/05/2017, com validade até 31/01/2022. 



    Em consulta ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas – SIGMA, o paciente consta como proprietário da arma, conforme o próprio histórico de aquisição e de recuperação do CRAF da arma, e o CR, os quais foram devidamente juntados ao processo administrativo tudo conforme fls. 73-75. 



    [...]



    Reafirmamos o parecer, no sentido da absoluta ilegalidade da instauração do IPM. A arma estava regular perante o próprio órgão, logo não preenche a elementar do tipo do artigo 16, da Lei 10.826/03, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A posse da arma está amparada pela anistia do artigo 30 da referida lei. Aliás, tendo havido alteração da matéria proibitiva em recentes decretos do Executivo, sequer poderia se cogitar de arma de uso restrito. Posto isso, somos de parecer que o recurso seja acolhido, determinando-se o trancamento do inquérito por absoluta falta de justa causa. 



     3. Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida, com determinação de suspensão imediata da tramitação do IPM n. 7000108-85.2022.7.02.0002 em relação ao recorrente. 



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator